Tribunal: TJPA
Processo: 0806992-11.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9612 - Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2023-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318) - 0806992-11.2022.8.14.0000

EXCIPIENTE: M3 CONCRETO EMPREENDIMENTOS LTDA.

EXCEPTO: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATOR(A):
Presidência do TJPA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. MAGISTRADO QUE DEIXOU DE ATUAR NO FEITO. SUPERVENIENTE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PERDA DO OBJETO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS ATOS PROFERIDOS PELO EXCEPTO. POSTULAÇÃO QUE DEVE SER REALIZADA NO JUÍZO SINGULAR. DISCUSSÃO DA MATÉRIA INVIÁVEL EM ACLARATÓRIOS. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1)
Trata-se de Embargos de Declaração oposto em face de decisão que não conheceu do Agravo Interno, por perda superveniente do objeto, tendo em vista que o magistrado excepto deixou de atuar no feito objeto da Exceção de Suspeição.

2)
Alega a embargante haver omissão quanto ao pedido de declaração de nulidade das decisões proferidas pelo excepto nos autos do processo de origem.

3)
De acordo com o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão da decisão atacada ou para correção de erro material, nenhuma delas presentes na espécie.

4)
Portanto, a parte pode suscitar eventual nulidade dos atos processuais praticados pelo magistrado excepto, ao magistrado que o sucedeu ou, ainda, em preliminar de recurso oferecido no feito principal, não cabendo discutir em exceção de suspeição com objeto já exaurido.

5)
Destarte, tendo em vista que se busca
in casu
tão somente a discussão de matéria incabível aos aclaratórios, e, não se vislumbrando quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, observa-se que estes não constituem meio processual adequado para a reforma da decisão embargada, inclusive não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão.

6)
Embargos de declaração
CONHECIDOS
e
REJEITADOS
.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS:

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO
opostos por
M3 SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL LTDA
, contra acórdão que não conheceu do Agravo Interno, em razão da perda do objeto da arguição de suspeição, uma vez que o excepto, Exmo. Des.
AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
, deixou de atuar no feito.

A Exceção de Suspeição (Id.94771874 – Pág.02-12) ajuizada pela empresa excipiente se funda no fato de que o Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães estaria sendo parcial na condução da Apelação Cível n.º 0079858-64.2015.8.14.0301, atuando como juiz convocado, antes de ascender ao desembargo, tendo em vista que manteria amizade íntima com o advogado da parte apelada, Dr. Armando Grello Cabral, OAB/PA n.º 4.869.

Diante disso, requereu a declaração de suspeição do magistrado, com a respectiva remessa do recurso ao substituto legal do arguido e a declaração de nulidade dos atos praticados pelo excepto, incluindo-se a decisão monocrática que negou provimento à apelação.

Em manifestação (Id.9471874 – Pág.13-16), o magistrado excepto rejeitou a exceção oposta, determinando as providências para a autuação devida e a remessa a Presidência desta E. Corte, oportunidade em que foi proferida Decisão (Id.11299581) da lavra da Exma. Des.ª Célia Regina de Lima Pinheiro, julgando manifestamente improcedente a arguição de suspeição em face do desembargador excepto, rejeitando-a liminarmente.

Posteriormente, o excipiente interpôs recurso de Agravo Interno (Id.11596840), postulando pela reforma do
decisum
, alegando em resumo que estaria comprovada a condição de parcialidade do magistrado excepto e que haveriam provas de que o então advogado da parte apelada, era também advogado particular do magistrado excepto, desde o ano de 2007, em pelo menos 07 (sete) demandas. Destarte, pleiteou que o recurso fosse conhecido e provido, para reformar o
decisum
agravado, a fim de ver reconhecida a suspeição arguida.

Intimado, o Desembargador excepto apresentou Contrarrazões ao Agravo Interno (Id.12231453), postulando pelo total improvimento do recurso, informando ainda, que não atua mais no acervo que consta o recurso de apelação objeto do incidente, sendo atualmente conduzido pelo Juiz Convocado, Dr.
JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR
.

Em manifestação da d. Procuradoria de Justiça (Id.12327659), essa se posiciona pelo improvimento do Agravo Interno, entendendo que salvo se motivada por intuito procrastinatório ou por abuso de direito de defesa, não haveria justificativa alguma para prosperar a presente exceção de suspeição.

Analisando detidamente os autos, foi proferido
decisum
(Id.13532653) não conhecendo o Agravo Interno, por considerá-lo prejudicado, uma vez que a Apelação Cível n.º 0079858-64.2015.8.14.0301, passou ao acervo do juiz convocado, Dr. José Torquato Araújo de Alencar.

Portanto, tendo em vista que o Desembargador excepto deixou de ser o relator, evidencia-se a perda do objeto da arguição de suspeição e, consequentemente, do recurso, estando plenamente caracterizada a superveniente ausência de interesse recursal.

Então, inconformado, o embargante/agravante/excipiente apôs os presentes Embargos de Declaração (Id.13951403), alegando haver omissão no julgado, concernente ao pedido de anulação de todas as decisões proferidas pelo magistrado Excepto, nos autos da Apelação Cível n.º 0079858-64.2015.8.14.0301. Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios, a fim de sanar a suposta omissão apontada.

Devidamente intimado, o Exmo. Desembargador excepto deixou de apresentar contrarrazões aos Embargos de Declaração opostos, conforme Certidão (Id.14371847).

Ademais, instado a se manifestar, o d. Procurador de Justiça proferiu parecer pelo improvimento dos aclaratórios, por inexistirem motivos de reforma na decisão embargada (Id.14407591).

Vieram-me os autos conclusos.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS (RELATORA):

Para serem conhecidos os Embargos de Declaração, estes devem preencher os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal. Os pressupostos intrínsecos são: cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer. Os extrínsecos correspondem à: regularidade formal, tempestividade e preparo.

Por estarem presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso.

Os Embargos de Declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, têm como finalidade sanar
contradição, obscuridade, omissão
e
erro material
de decisão judicial, não sendo o meio cabível para a rediscussão de matérias com o objetivo imediato de reformar a decisão.

Em virtude disso,
"
os embargos declaratórios somente são cabíveis para a modificação do julgado que se apresenta omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no acórdão
"
(EDcl no REsp 1365736/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 21/11/2014).

Sobre as hipóteses de cabimento dos embargos, cito a lição de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero (
in
Curso de Processo Civil: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum, v. 2. - 8. ed. - São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, pág. RB-16.20):

“É necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade (art. 1.022).

Como esclarece o art. 1.022, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. (...)

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5.º, LV, da CF, 7.º, 9.º e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1.º e 2.º).

Assim, o parâmetro a partir do qual se deve aferir a completude da motivação das decisões judiciais passa longe da simples constância na decisão do esquema lógico-jurídico mediante o qual o juiz chegou à sua conclusão. Partindo-se da compreensão do direito ao contraditório como direito de influência e o dever de fundamentação como dever de debate, a completude da motivação só pode ser aferida em função dos fundamentos arguidos pelas partes. Assim, é omissa a decisão que deixa de se pronunciar sobre argumento formulado pela parte capaz de alterar o conteúdo da decisão judicial. Incorre em omissão relevante toda e qualquer decisão que esteja fundamentada de forma insuficiente (art. 1.022, parágrafo único, II), o que obviamente inclui a ausência de enfrentamento de precedentes das Cortes Supremas arguidos pelas partes e de jurisprudência formada a partir do incidente de resolução de demandas repetitivas e de assunção de competência perante as Cortes de Justiça (art. 1.022, parágrafo único, I).”

Conforme demonstrado na lição acima transcrita, o conceito de omissão é deixar de se pronunciar sobre argumento formulado pela parte, capaz de alterar o conteúdo da decisão judicial, incorrendo em decisão insuficientemente fundamentada.

Pois bem.

Inicialmente, é importante frisar que não há que se falar em desacerto no
decisum
embargado, quanto ao não conhecimento do Agravo Interno em Exceção de Suspeição, em virtude da perda superveniente do objeto, uma vez que o Desembargador excepto ter deixado de atuar no feito é fato posterior que esvazia o pleito autoral e satisfaz a pretensão da excipiente.

Isso porque, desapareceu,
ipso facto
, a utilidade do pronunciamento deste E. Tribunal, a respeito do Agravo Interno em Exceção de Suspeição, impondo-se, pois, o seu não conhecimento.

Alega a embargante, que a suposta omissão estaria na ausência de apreciação do pedido de declaração de nulidade dos atos praticados nos autos pelo magistrado excepto. Contudo, tal aspecto não se trata de omissão.

Os argumentos da embargante evidenciam a intenção de discutir matéria incabível em sede de declaratórios. As razões recursais não indicam, de forma específica, qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Nesse diapasão, é válido ratificar o entendimento do STJ, que assim dispõe:
“A exceção de suspeição dirige-se contra a pessoa do Juiz, que tem sua imparcialidade questionada. Se o excepto não mais preside o processo principal, [...] resta exaurido o objeto do incidente.”
(STJ, REsp n.º 909.908/SP)

Portanto, a parte pode suscitar eventual nulidade dos atos processuais praticados pelo magistrado excepto, ao magistrado que o sucedeu ou, ainda, em preliminar de recurso a ser oferecido no feito principal, não cabendo discutir em exceção de suspeição com objeto já exaurido.

Ademais, compulsando os autos do processo de origem, Apelação Cível n.º 0079858-64.2015.8.14.0301, observa-se que da Decisão Monocrática proferida pelo Desembargador excepto (Id.5512621), que negou provimento a apelação, mantendo a sentença apelada, e, que ora se pretende ver declarada a nulidade, foi objeto de Agravo Interno pela excipiente (Id.5795921), pendente de julgamento, oportunidade em que poderá ser reformada ou confirmada pelo juízo de origem.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência pátria, que ora se colaciona, senão vejamos
in verbis
:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CRIMINAL EM
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO JULGADA EXTINTA POR ATO DE APOSENTADORIA DA EXCEPTA
. NÃO CONHECIDA – (...) APOSENTADORIA DA EXCEPTA –
EXTINÇÃO DA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – CABIMENTO – JULGADOS DO STJ E TJMT
– PROPÓSITO IMEDIATO DO INCIDENTE ALCANÇADO – MAGISTRADO AFASTADO DO OFÍCIO –
NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS PELA JUÍZA EXCEPTA – POSTULAÇÃO AO MAGISTRADO SUSCESSOR OU EM PRELIMINAR DE EVENTUAL RECURSO DE APELAÇÃO NO FEITO PRINCIPAL
– AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL – EXTINÇÃO DO INCIDENTE – POSSIBILIDADE – ARESTO DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO
. “A exceção de suspeição dirige-se contra a pessoa do Juiz, que tem sua imparcialidade questionada. Se o excepto não mais preside o processo principal, [...] resta exaurido o objeto do incidente.” (STJ, REsp nº 909.908/SP)

A parte pode suscitar eventual nulidade dos atos processuais praticados pela juíza excepta “ao magistrado que a suceder ou, ainda, em preliminar de apelação a ser oferecida no feito principal, fundado, mutatis mutandis, no que dispõe o art. 1.009 , § 1º , do Código de Processo Civil
[§ 1º As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.”(Parecer nº 001071-003/2018 - José de Medeiros, procurador de Justiça) A ausência de pressuposto processual autoriza a extinção do incidente sem resolução do mérito. (TJMT, Exceção de Suspeição nº 30790/2017).

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. MAGISTRADO. PERDA DE OBJETO. O AFASTAMENTO DO EXCEPTO DO CASO, POR NÃO MAIS OCUPAR A TERCEIRA VICE-PRESIDÊNCIA, GERA PREJUÍZO AO INCIDENTE CUJO ÚNICO ESCOPO ERA ESTE
. A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATOS PRATICADOS DEVE SER BUSCADA NAS VIAS ORDINÁRIAS. PRECEDENTES.
INCIDENTE PREJUDICADO. (TJ-RJ. INCIDENTE DE SUSPEICAO:
00536483120168190000 RIO DE JANEIRO TRIBUNAL DE JUSTICA, Relator: Custódio de Barros Tostes, Data de Julgamento: 28/08/2017, OE - Secretaria do Tribunal Pleno e Órgão Especial).

PROCESSUAL CIVIL.
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. AGRAVO INTERNO. REMOÇÃO DO MAGISTRADO TIDO POR SUSPEITO. PERDA DE OBJETO.

I - Removido o magistrado cuja parcialidade se questiona do Juízo perante o qual o feito principal tem curso, a exceção perde seu objeto, não podendo ela converter-se em um incidente de nulidade. Precedentes dos Regionais.
II - Não havendo preclusão
pro judicato
na decisão que concedeu a liminar em ação cautelar fiscal, o novo magistrado, sobre o qual não pesa qualquer suspeita de parcialidade, pode conhecer, em sede principal, da eventual invalidade dos atos praticados por seu antecessor. III - Como destaca o MPF,
"Não há sobra, no objeto da causa da Exceção, que comporte sem prosseguimento apenas para ver reconhecida a nulidade do ato praticado (...). A questão do prejuízo que o Agravante alega ter sofrido pelo ato do Excepto está absolutamente solucionada pelo fato de o ato ser reversível a qualquer tempo, bastando à parte que peticione ao magistrado que agora preside o feito".
IV - Agravo interno não provido
. "Ademais, eventual declaração de nulidade que pudesse esse Tribunal exarar poderia não ter, ao fim, efeito prático nenhum porque o novo magistrado que preside o feito de origem pode, no exercício pleno de sua jurisdição, praticar o mesmo ato
e, portanto, tornar indisponíveis todos os bens dos Agravantes, do mesmíssimo modo que o magistrado excepto.
Então, o que pretendem os Agravantes, se a condução dos atos processuais é competência do magistrado
a quo
, sujeitos, seus atos, à revisão deste Tribunal? Estariam eles pretendendo que este Tribunal exerça função consultiva? Falta mesmo utilidade na declaração deste Tribunal de nulidade de um ato judicial que poderá ser revisto, a qualquer tempo, pelo magistrado a quo sobre o qual não paira qualquer suspeita de parcialidade."
(TRF-2 - EXSUSP: 201050010037021, Relator: Desembargador Federal Antonio Henrique C. Da Silva, Data de Julgamento: 26/04/2011, 4ª TURMA ESPECIALIZADA)

Logo, a afirmação de que existe omissão a ser aclarada, porque, apesar de afastado o magistrado tido como excepto, não se declarou a nulidade dos atos por ele praticados, é fundamento que não merece acolhimento. A meu juízo, sem razão a embargante.

Com efeito, basta uma simples leitura no inteiro teor do voto, proferido por esta Relatoria, para constatar que inexiste a omissão apontada. Confira-se a parte que interessa:

“Entretanto, quando da apresentação da Exceção de Suspeição, o Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães atuava na qualidade de juiz convocado, e, posteriormente ascendeu ao desembargo. Diante disso, os autos da Apelação Cível em questão, Processo n.º 0079858-64.2015.8.14.0301, passou ao acervo do juiz convocado, Dr. José Torquato Araújo de Alencar, conforme consulta ao sistema PJe.

Verifica-se, portanto, que o Desembargador excepto deixou de ser o relator da Apelação Cível interposta pela agravante, estando o referido recurso atualmente, sob a relatoria de outro julgador.

Tais circunstâncias evidenciam a perda do objeto da arguição de suspeição e, consequentemente, do presente recurso, o qual deixou de ser necessário e já não possui qualquer utilidade à agravante, estando plenamente caracterizada a superveniente ausência de interesse recursal, de modo que o agravo interno restou prejudicado.”

Como se vê, nenhuma omissão há que deva ser sanada, na medida em que a declaração sobre a nulidade dos atos decisórios porventura praticados é matéria afeta ao mérito recursal, que não pôde ser alcançada no julgamento do Agravo Interno interposto, em razão da nítida perda superveniente do objeto.

Portanto, se o mérito recursal não chegou sequer a ser analisado, porquanto reconhecida a causa superveniente de falta de interesse de agir à unanimidade, afigura-se logicamente impossível a análise dos efeitos de eventual declaração de suspeição, diante da evidente prejudicialidade ocorrida.

Não vislumbro como alterar o posicionamento firmado naquele v. acórdão, eis que implicaria em novo julgamento da causa, inviável na presente sede recursal. Assim sendo, não vislumbro nenhum indício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material que venha a justificar o caráter infringente do julgado, uma vez que tal só é aceito quando encontra eco no primado da excepcionalidade.

Constata-se que houve a formulação de pedido incompatível com os embargos de declaração, uma vez que é ônus do embargante demonstrar, de forma clara e objetiva, quais são as obscuridades, contradições, omissões ou erros que pretende sanar.

Os embargos de declaração têm a finalidade apenas de esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015. Acerca dos requisitos para oposição dos embargos, o c. STJ reverbera que:

“Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015). Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
( EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512 / DF, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, publicado no DJe em 16/08/2016).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DO STJ. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ART. 1.022 DO CPC/2015.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. DESCABIMENTO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais. O CPC/2015 ainda equipara à omissão o julgado que desconsidera acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, ou ainda que contenha um dos vícios elencados no art. 489, § 1º, do referido normativo. 2. No caso, não estão presentes quaisquer dos vícios de fundamentação no aresto embargado, o qual reconheceu o descabimento do mandado de segurança impetrado contra acórdão da Terceira Turma do STJ, haja vista a inexistência de teratologia do ato judicial impugnado.
3. Está evidenciado o exclusivo propósito do embargante de rediscutir o mérito das questões já decididas pelo órgão colegiado, o que não se admite na estreita via aclaratória. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no MS 25.187/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/11/2019, DJe 26/11/2019). (Grifo nosso).

Assim, analisando detidamente a Decisão vergastada, vislumbro que esta não padece de qualquer omissão. Mesmo que sob a roupagem de omissão, a verdade é que a alegação da embargante é no sentido de mero inconformismo com a conclusão do
decisium
. Entretanto, “
Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
” (EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021).

Destarte,
in casu
, verifico que a fundamentação da embargante para a oposição do presente recurso, relativamente à omissão apontada, é completamente descabida. O ponto que alega omissão, inexiste, vez que não caberia discutir acerca do mérito recursal, ante a inegável perda de objeto da suspeição, tendo em vista que o magistrado deixou de presidir o feito em questão.

Faz-se importante frisar ainda, que como muito bem ressaltado pelo ilustre Procurador de Justiça em seu parecer (Id.14407591),
in verbis
:

“Não se verifica, na decisão monocrática proferida pelo arguido, qualquer indício de favorecimento à parte apelada, pois o magistrado apenas manteve a sentença que determinou o despejo da excipiente, em razão da inadimplência desta, desde o ano de 2016.

Outrossim, consta no referido decisum que a empresa arguente, além de não depositar os aluguéis que se venceram no curso do processo, apresentou tese recursal contrária à Súmula 335 do STJ, a qual estabelece que “nos contratos de locação, é válida a cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção”. Destaca-se que, nos termos do art. 932, IV, alínea a, do CPC, incumbe ao Relator negar provimento a recurso que for contrário a súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal.

Não se observa, portanto, qualquer indício de atuação parcial do julgador. Assim, o inconformismo da excipiente deve ser manifestado pela via recursal própria, não podendo o incidente de suspeição ser utilizado como mecanismo oblíquo para suspender execução provisória de despejo, sobretudo considerando que a arguente não indicou provas a serem produzidas em instrução. (...)

Observa-se, portanto, que a parte excipiente insiste em arguir, genericamente, o fato do magistrado e o advogado serem “amigos” no facebook; na mesma rede social, o magistrado possui uma foto em que aparece na companhia do mencionado causídico e das respectivas esposas; o advogado em questão atuou anteriormente como causídico do magistrado excepto, em diversos processos; a apelação nº. 0079858-64.2015.8.14.0301 foi julgada monocraticamente, porém, novamente, veio desprovida de qualquer elemento de prova a demonstrar minimamente o alegado. E mais, a decisão judicial atacada teve supedâneo na jurisprudência das Cortes Superiores e do próprio TJE/PA. Não pode, evidentemente, o Excipiente dedicar-se ao exercício de suposições pautar ou delimitar o que se passou para o livre convencimento da Desembargadora Excepta.

Por todo o exposto, por inexistirem motivos de reforma na decisão embargada, o Ministério Público do Estado se manifesta pelo improvimento dos embargos interpostos.
”

Portanto, vê-se que inexiste no
decisum
, qualquer dos vícios apontados nos presentes Embargos de Declaração, não havendo fundamentos cabíveis para acolhê-los, vez que restou nítida a intenção de discutir matéria inviável aos aclaratórios. Assim, desde já advirto a embargante que a continuidade da conduta, poderá incidir no disposto no art.1.026, §2º, do CPC.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial e inexistindo qualquer dos vícios relacionados no artigo 1.022 do CPC, restando nítida a intenção de discutir matéria incabível nos aclaratórios,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e, no mérito,
DEIXO DE ACOLHÊ-LOS
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desembargadora

Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

Presidente

do

Tribunal

de

Justiça

do

Estado

do

Pará

Belém, 12/09/2023